Tribunal: CARF
Processo: 13074.726748/2020-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.726748/2020-76
ACÓRDÃO
1302-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SLYN TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2012, 01/01/2014 a
31/12/2014, 01/04/2016 a 30/06/2016
MULTA ISOLADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ART. 18
DA LEI No 10.833/2003. CABIMENTO.
É devida a multa isolada qualificada quando comprovada a inserção de
dados falsos em Declaração de Compensação (DCOMP), caracterizando a
conduta dolosa de iludir o Fisco, e não mero erro formal. A ausência de
impugnação ao mérito do lançamento e a não apresentação de qualquer
elemento de prova que demonstre a existência do crédito alegado pelo
contribuinte tornam a exigência da penalidade legítima.
PERCENTUAL DA MULTA QUALIFICADA. LIMITE DE 100%. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 863.
A multa por falsidade na compensação (art. 18 da Lei no 10.833/2003) e a
multa qualificada por sonegação, fraude ou conluio (art. 44 da Lei no
9.430/96) guardam relação de paridade histórica e teleológica, visando
coibir as mais graves infrações tributárias. Em aplicação da razão de decidir
do RE 736.090/SC (Tema 863) do STF, o patamar da multa qualificada por
falsidade na DCOMP deve ser limitado a 100% (cem por cento) do valor do
débito, exceto em caso de reincidência.
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.
A redução do percentual da multa não representa negativa de vigência à
lei, mas sim uma interpretação conforme a Constituição, conformando a
eficácia da norma sancionadora aos limites impostos pelos princípios
constitucionais, conforme balizado pelo Supremo Tribunal Federal em sede
de repercussão geral.
Recurso Voluntário provido em parte.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726748/2020-76
2

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator; (ii) em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada; e, no mérito, (iii) em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reduzir a multa isolada qualificada, aplicada com base no art. 18, § 2o, da Lei no
10.833/2003, ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do débito indevidamente
compensado. O Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior votou pelas conclusões quanto ao mérito.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em face da decisão de
primeira instância que manteve o crédito tributário lavrado em decorrência do não
reconhecimento de Declarações de Compensação (DComp), e fundamentado na utilização de
créditos de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) – Períodos de Apuração
(PA) 4o Trim./2012; 1o a 4o Trim./2013; e 2o Trim./2016 - considerados inexistentes pela
autoridade fiscal.
A autoridade fiscal formalizou a exigência de multa regulamentar - qualificada e
agravada -, no valor de R$ 1.795.848,25. O ato sancionador fundamenta-se na apuração de fraude
na apresentação de Declarações de Compensação (DCOMP), que, por conseguinte, não foram
objeto de homologação.
O procedimento de fiscalização teve como ponto de partida a detecção de graves
anomalias nas declarações submetidas pela contribuinte. A investigação revelou uma total
incompatibilidade entre os créditos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) alegados e os
dados registrados na correspondente Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
somada a uma manifesta divergência entre a apuração do IRRF em sua escrituração contábil e as
informações prestadas ao Fisco. Diante de tais indícios, a Recorrente foi instada a se manifestar e
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726748/2020-76
3
a apresentar a documentação pertinente em duas oportunidades distintas, contudo, optou por
permanecer silente, não oferecendo qualquer elemento que pudesse justificar as discrepâncias
apontadas.
A administração tributária, em sua análise, aprofundou a investigação e, por meio
do cruzamento de dados entre a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e as Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), demonstrou de forma inequívoca a inexistência de saldos
negativos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) nos trimestres declarados. Tal
constatação desconstituiu por completo o suposto direito creditório que amparava as
compensações pleiteadas. A autoridade fiscal concluiu, portanto, pela deliberada inserção de
informações falsas nas DCOMP, com o claro propósito de criar artificialmente créditos tributários
para, indevidamente, extinguir débitos existentes.
Essa conduta foi enquadrada como fraude, conforme o art. 72 da Lei no 4.502/1964,
e resultou na aplicação da penalidade pecuniária com as qualificadoras previstas no art. 18, §§ 2o
e 5o, da Lei no 10.833/2003, e no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996. Adicionalmente, a gravidade
dos fatos ensejou a formalização de uma representação fiscal para fins penais, com base nos arts.
1o e 2o da Lei no 8.137/1990, e a responsabilização solidária de quatro pessoas físicas e três
pessoas jurídicas, cujas condutas foram tidas como concorrentes para a prática da infração.
Dentre todos os notificados, apenas duas das partes arroladas como responsáveis solidários, a
saber, GRANADA CONSULT Ltda. e Arthur Celso de Souza, apresentaram impugnação, sendo que o
titular da pessoa jurídica autuada se absteve de contestar a exigência fiscal.
Em sessão de 19/07/2022, a 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 09 julgou a impugnação improcedente, por meio do Acórdão no 109-011.335
assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 16/10/2017,
18/10/2017, 22/11/2017, 18/12/2017, 31/01/2018, 26/04/2018, 24/07/2018,
18/10/2018, 27/04/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se acolher a pretensão da
impugnante.
PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O quesito formulado no pedido de realização de perícia coincide com os
argumentos que a interessada estava obrigada a apresentar em sua peça
impugnatória, nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 1972, tornando-
se, por esse motivo, despicienda.
DANO MORAL PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO.
Não compete à Autoridade Julgadora de 1a Instância no âmbito do contencioso
administrativo tributário apreciar eventuais condutas que, a juízo, dos
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726748/2020-76
4
impugnantes seriam ilícitas, cabendo a esses procurar os canais apropriados,
previstos no ordenamento jurídico brasileiro.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato gerador:
16/10/2017, 18/10/2017, 22/11/2017, 18/12/2017, 31/01/2018, 26/04/2018,
24/07/2018, 18/10/2018, 27/04/2020 MULTA ISOLADA. QUALIFICAÇÃO E
AGRAVAMENTO. MÉRITO.
Não se discute neste feito o mérito do lançamento que se torna desse modo
definitivo em sede administrativa nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235 de
1972.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Face a ausência de argumentos que no mérito inquinem a imputação de
responsabilidade solidária esta deve ser mantida nos termos expostos pela
Autoridade Fiscal a quo.
Após ciência da decisão, as Recorrentes SLYN Telecomunicação e Informática –
Eireli (ciência em 09/11/2022 – e-fl. 391), GRANADA CONSULT Ltda. (ciência em 10/11/2022 – e-fl.
390) e Arthur Celso de Souza (ciência em 30/12/2022 – fl. 403) interpuseram seus recursos,
respectivamente em: 15/12/2022 (e-fls. 406/462); 15/12/2022 (e-fls.465-521); e 31/01/2023 (e-
fls. 524-580). Posteriormente, em seguida da apresentação de suas “petições”, em 15/12/2022,
aqui recebidas como recursos, as pessoas jurídicas, apresentaram novas peças (recursos
voluntários) em 31/01/2023.
Alegam SLYN Telecomunicação e Informática – Eireli, e os responsáveis GRANADA
CONSULT Ltda e Arthur Celso de Souza, em suas idênticas petições, de 15/12/2022 e 31/01/2023,
ora recebidas como recursos: (i) a falta de base legal do acórdão 109-011.335 da instância aquo,
especialmente pela necessidade de perícia; (ii) a inobservância do princípio da legalidade; (iii) a
responsabilidade pessoal do agente público por danos a terceiros e ao contribuinte; (iv) a
ilegalidade da multa isolada; (v) a necessidade de perícia para verificação dos créditos. Por fim,
solicitam o deferimento da perícia requerida e, ao final, o arquivamento do presente processo.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sérgio Magalhães Lima – Relator

Os recursos dos responsáveis tributários GRANADA CONSULT Ltda. (doravante,
denominada GRANADA) e Sr. Arthur Celso de Souza (doravante, denominado ARTHUR) são
tempestivos, e atendem aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles tomo
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726748/2020-76
5
conhecimento. Não há de ser conhecido, contudo, o recurso interposto pelo contribuinte SLYN
Telecomunicação e Informática – Eireli (doravante, denominado SLYN), ante a preclusão do seu
direito de recorrer, decorrente da não apresentação de impugnação ao auto de infração no
momento oportuno, tema sobre o qual não houve questionamento como preliminar.
Embora não conhecido o recurso de SLYN, cumpre registrar que este Conselheiro
observou a identidade de conteúdo em todas as três peças de defesa recursal, de forma que
indiretamente SLYN terá seus argumentos aqui apreciados.
Nesse sentido, serão analisados conjuntamente os recursos dos responsáveis
GRANADA E ARTHUR.
Os argumentos trazidos em recurso são semelhantes aos trazidos em sua
manifestação de inconformidade, a exceção de questionamentos sobre a negativa de deferimento
da solicitação de perícia, e sobre a ilegalidade da multa isolada trazida como exercício do diálogo
como resposta acórdão.
Preliminar de Nulidade
Apresentam extenso arrazoado para concluírem que “independentemente da
discussão acerca da ilegalidade da multa em comento, é certo que a IMPUGNANTE não possui
qualquer responsabilidade com a dívida da empresa ré no processo administrativo fiscal em
epígrafe que versou sobre compensações, não homologadas.”. E ainda: “não menos importante
destacar que a IMPUGNANTE não praticou nenhum ato capaz de torná-lo responsável tributário
pelas dívidas oriundas do processo administrativo fiscal em epígrafe.”. Conclui que “A autoridade
autuante ocorreu em erro, em infringência, pois autuou os RECORRENTES sem base legal e com
documentos” que desconhecem totalmente.
Importante registrar que sobre este ponto já haviam se insurgido os responsáveis
em usas impugnações, somado agora com questionamento sobre a não realização de perícia em
observância ao princípio da legalidade.
Por meio do Acórdão no 109-011.335, os julgadores de primeira instância
informaram que o Decreto no 70.235/72 estabelece as hipóteses de nulidade dos atos
administrativos fiscais de forma restrita, de forma que a nulidade absoluta somente ocorre em
casos de incompetência da autoridade ou de cerceamento do direito de defesa. Outras
irregularidades, omissões ou incorreções são consideradas sanáveis e não invalidam o ato, a
menos que resultem em prejuízo comprovado para o sujeito passivo e não tenham sido causadas
por ele.
verificaram que os dois requisitos legais para a decretação da nulidade não estariam
presentes. Primeiro, a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal para realizar o
lançamento, que é expressamente prevista em lei, o que legitima sua atuação. Segundo,
constataram que o contribuinte exerceu plenamente seu direito de defesa, demonstrando ter
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726748/2020-76
6
compreendido a acusação e apresentado sua irresignação, o que descaracteriza qualquer prejuízo
ou preterição de seu direito.
Por fim, reforçaram que o lançamento tributário, conforme o artigo 142 do Código
Tributário Nacional, é um ato administrativo vinculado e obrigatório. Isso significa que, uma vez
constatada a ocorrência do fato gerador, a autoridade fiscal tem o dever de constituir o crédito
tributário, seguindo estritamente os ditames legais.
Assim, diante da ausência de vícios que implicassem a nulidade, e diante da
natureza obrigatória do ato, a alegação de ilegalidade foi rejeitada, mantendo-se a validade do
auto de infração.
Tais afirmações presentes no voto condutor do Acórdão não foram objeto de
questionamento direto, a exceção de alegações genéricas que se baseiam na possibilidade de
existência de crédito a ser identificado por meio de perícia, o que consiste em questões de mérito.
Nesse sentido, não há reparos a fazer na decisão de primeira instância, motivo pelo
qual acolho as mesmas razões de decidir para rejeitar a preliminar de nulidade.
Mérito
Em suas manifestações de inconformidade os responsáveis não impugnaram o
mérito do lançamento, conforme revela seguinte passagem do acórdão (parágrafo 29): “Não foi
discutido o lançamento em si mesmo considerado, que se torna, assim, definitivo em sede
administrativa, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal. Legalidade/Nulidade”.
Em seu recurso, os recorrentes renovam o pedido de perícia, com quesitos
adicionais, sem, no entanto, trazer qualquer elemento de prova da existência do crédito. Não
apresenta registros de declarações, de contabilidade, ou quaisquer outros documentos que
pudessem apontar para uma real possibilidade de existência de crédito relacionado às declarações
apresentadas. Quanto a este ponto, importante sempre repisar que o ônus probatório é do
contribuinte em relação à demonstração do crédito que alega existir, e que eventual diligência
somente se faz necessária se houver dúvida quanto à certeza e liquidez do crédito.
No presente caso, correta a decisão de primeira instância, pois, de fato, não houve
discussão efetiva quanto ao lançamento, que somente poderia ser afastado, ou pela
demonstração das provas de que não houve inserção de dados falsos em DCOMP no presente
processo, ou pela homologação da compensação em sede de manifestação de inconformidade
contra o despacho decisório ou recurso contra eventual decisão de improcedência dessa
manifestação. Convém registrar que não há nenhuma informação trazida nos autos sobre eventual
processo instaurado contra a não homologação dos créditos.
Face ao exposto, há que manter o lançamento da multa pela inserção de dados
falsos na DCOMP, inclusive com o agravamento previsto para os casos de não atendimento de
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726748/2020-76
7
intimação para prestar esclarecimentos, consoante disposto no § 5o do artigo 18 da Lei
10.833/2003 c/c § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Contudo, entendo que o patamar do percentual 150%, base utilizada para cálculo
do agravamento, deva ser reduzida para 100% conforme argumentos expostos a seguir.
Diante dos fatos acima comprovados, não há que discutir a aplicação da referida
multa, uma vez que decorre diretamente de lei, quando demonstrada a inserção de falsos créditos
para compensação de débitos, o que caracteriza o tipo “falsidade da declaração apresentada”
trazido pelo caput do art. 18 da Lei no 10833/2003.
Contudo, o ponto que aqui se impõe examinar é a eventual existência — ou não —
de um patamar máximo aplicável a essa penalidade, segundo o que foi delineado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 736.090/SC (Tema 863). Trata-se,
portanto, de aferir a pertinência dessa limitação, à luz dos contornos e diretrizes fixados pela
decisão da Suprema Corte, ao caso em exame.
Nesse sentido, adoto como premissas iniciais fundamentais para análise da
possibilidade de redução do patamar percentual de multa a idêntica natureza das sanções
previstas no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e no §2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, bem
como a relação histórica entre elas, uma vez que a segunda nasceu como uma referência remissiva
à primeira.
Primeiramente, no que tange à idêntica natureza das sanções, a multa estipulada
no §2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, a despeito de sua rubrica no texto legal como "multa
isolada", possui a essência de uma sanção qualificada, uma vez que sua aplicação é condicionada a
um elemento objetivo de alta reprovabilidade: a falsidade da declaração de compensação,
caracterizada pelo dolo do contribuinte em induzir o Erário a erro por meio da inserção de créditos
inexistentes (dados falsos) em DCOMP. Trata-se, portanto, de uma sanção que não reprime o
equívoco, mas sim a fraude, a simulação, o ardil. A conduta tipificada é apresentar declaração
comprovadamente falsa com o objetivo de efetuar compensação tributária, o que a desloca do
campo das penalidades por meras incorreções para o âmbito das sanções agravadas, cuja
aplicação é indissociável da referida circunstância qualificadora.
Por sua vez, no plano histórico, a redação original do § 2o do art. 18 da Lei no
10.833/2003 remetia diretamente aos incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/96. À época, o inciso
II previa a multa de 150% para os casos de "evidente intuito de fraude"1. Confira-se a redação
original do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003: “§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a
prevista nos incisos I e II ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
conforme o caso.” (grifei)

1 II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726748/2020-76
8
Aos poucos, contudo, a “cirúrgica” separação veio se materializando, pois deixou de
ser a multa isolada por falsidade comprovada da declaração “aquela prevista” nos incisos I e II ou
no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96 para ser aquela “aplicada no mesmo percentual previsto” do
inciso II, verbis: “§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, [...]. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).” (grifei)
Posteriormente, o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 deixou de guardar vínculo
com o inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, retomando, porém, sua correlação com o inciso I
do caput desse mesmo artigo. Nesse sentido, dispõe o referido § 2o: “A multa isolada a que se
refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, [...]. ” (grifei).
Registre-se que essa alteração, com o consequente abandono da antiga remissão ao
inciso II do caput do art. 44, decorre da reestruturação promovida pela Lei no 11.488/2007. Sem
essa adequação, haveria o risco de revogação tácita do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, por
incompatibilidade material, na medida em que o inciso II passou a disciplinar a multa de 50%,
exigida isoladamente, sobre o pagamento mensal.
Essa conexão normativa evidencia que o legislador sempre conferiu às condutas de
fraude, sonegação, conluio e falsidade na compensação o mesmo grau de reprovabilidade,
atribuindo-lhes consequências sancionatórias equivalentes. Ainda que as redações legais tenham
evoluído ao longo do tempo, manteve-se a relação de ‘gêmeas siamesas’ entre essas penalidades,
uma vez que ambas se destinam a reprimir as infrações tributárias de maior gravidade.
Feitas essas considerações, passo à análise desta questão.
No julgamento do RE 736.090/SC (Tema 863), o egrégio Supremo Tribunal Federal,
ao analisar a multa qualificada de 150% do art. 44 da Lei no 9.430/96, fixou a tese de que, até a
edição de lei complementar, a penalidade deve se limitar a 100% do débito tributário, podendo
chegar a 150% apenas em caso de reincidência. Confira-se:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1-
A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23.
Muito embora o alvo específico daquele julgado tenha sido a multa do art. 44 da Lei
no 9.430/96, os fundamentos que o sustentam são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, por
duas vias argumentativas.
A primeira, e mais direta, consiste no reconhecimento da relação intrínseca entre as
multas com base nas premissas já expostas. Se a multa por falsidade na compensação sempre
esteve atrelada à multa por fraude e sonegação, e se esta última foi limitada a 100% pelo STF, a
mesma limitação deve, por coerência lógica e isonomia, ser aplicada à primeira. Manter a multa
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726748/2020-76
9
do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 em 150% significaria quebrar essa paridade histórica e
tratar de forma mais gravosa uma conduta que o próprio legislador sempre considerou
equivalente às demais.
É fundamental notar que, embora a legislação tenha promovido uma cisão formal
entre as duas modalidades de multa qualificada no patamar de 150%, ambas derivam da mesma
matriz, qual seja, a multa base de 75% prevista no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96.
Outra razão para desconexão normativa já aqui tratada (entre as multas
qualificadas previstas no art. 18 da Lei 108.833/2003 e no art. 44 da lei 9.430/96) parece residir na
necessidade de o inciso II do referido artigo 44 abranger um espectro mais amplo de condutas
dolosas além da fraude — como sonegação e conluio — que, por sua natureza, são incompatíveis
com o procedimento de compensação. Contudo, essa distinção formal não estabelece uma
independência conceitual entre as infrações. Pelo contrário, a conduta de prestar declaração com
falsidade é, em sua essência, uma hipótese específica do gênero fraude, mantendo-se, portanto, o
vínculo teleológico e a mesma reprovabilidade que fundamentam a qualificação da penalidade.
Outro ponto de relevo a registrar é a inconsistência sistêmica que emerge de uma
interpretação puramente formal do arcabouço normativo. O tratamento distinto conferido a
situações jurídicas materialmente idênticas viola a coerência interna do sistema e a interpretação
isonômica do instituto quando se compara os casos de falsidade comprovada na declaração e os
casos de compensação não declarada. Para a compensação considerada não declarada, nas
hipóteses previstas no inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, o legislador também havia
determinado a multa no patamar de 150%. Contudo, ao contrário da expressão “aplicada em
dobro” presente no texto da multa por falsidade na declaração, determinou que fosse duplicada
na forma do § 1o do art. 44 da Lei 9430/96. Confira-se:
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso.
Dessa forma, uma vez que o novo texto legal desse parágrafo fixou a alíquota em
100% para a infração, impõe-se a sua aplicação retroativa aos casos de compensações
consideradas não declaradas, por força do princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Em
outras palavras, a aplicação literal e isolada da norma, sem uma análise sistêmica, leva à quebra
da isonomia: condutas que nasceram sob o mesmo patamar de reprovabilidade legal agora são
punidas com pesos e medidas diferentes. Vê-se, portanto, que uma alteração legislativa pontual,
quando interpretada de forma literal, pode resultar em uma consequência ilógica: infrações de
natureza e gravidade equivalentes passam a ter penalidades divergentes de 100% e 150%.
A segunda via argumentativa, que reforça a primeira acima desenvolvida, reside na
força expansiva dos fundamentos do acórdão do STF. A razão de decidir adotada pela Corte
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726748/2020-76
10
Suprema não se restringiu à literalidade do art. 44 da Lei no 9.430/96, mas estabeleceu um padrão
constitucional de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco para as multas
qualificadas de maior gravidade no sistema tributário. Tanto é assim que o Ministro Dias Toffoli
registrou expressamente a necessidade de uniformidade nacional, estendendo o entendimento
inclusive às multas estaduais e municipais:
"Julgo, ademais, que as limitações quanto às multas qualificadas em razão de
sonegação, fraude ou conluio previstas na legislação federal devem ser adotadas
igualmente para as multas do mesmo tipo previstas nas legislações dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios. Com efeito, não se pode dizer que, para fins
de fixação de teto, a ofensa qualificada à legislação tributária é mais ou menos
grave a depender do ente federado envolvido." (pág. 37 do acórdão do RE
736090/SC; grifei)
Ora, se o STF determinou que o padrão de 100% deve ser observado por todos os
entes federativos para situações de sonegação, fraude e conluio, seria um contrassenso que a
própria União, no âmbito de sua competência, mantivesse uma multa de 150% para uma infração
de gravidade similar. A busca por uniformidade e coerência, tão prezada no voto, impõe a
aplicação do mesmo teto.
Ademais, o Ministro Flávio Dino, ao acompanhar o relator, advertiu para o risco de
uma ‘guerra fiscal reversa’, na qual os entes federativos poderiam competir entre si mediante a
fixação de multas mais brandas, o que o fez divergir no sentido de obrigar também Estados e
Municípios à observância dos mesmos patamares fixados na tese oriunda do julgamento. O
Ministro Flávio Dino foi categórico ao afirmar:
"Assim, acompanho o relator, com a divergência parcial de que Estados e
Municípios devem observar os parâmetros estabelecidos pela União ao dispor
sobre normas gerais em matéria tributária, bem como os patamares fixados na
Tese oriunda deste julgamento." (pág. 53 do acórdão do RE 736090/SC; grifei)
Tais manifestações dos Ministros demonstram que a intenção da Corte foi criar um
padrão nacional de razoabilidade para as multas tributárias em caso de sonegação, fraude e
conluio, aplicável a todas as situações análogas – inclusive às compensações não declaradas como
já mencionado -, até que sobrevenha legislação do Congresso Nacional. A multa por falsidade na
compensação certamente se enquadra nesse padrão.
Desse modo, a imposição do percentual de 150% no presente caso em exame —
que não versa sobre reincidência — configura, à luz do que expressamente assentado pelo STF no
Tema 863, violação aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, da isonomia e da
razoabilidade, bem como afronta direta à autoridade da própria decisão proferida pela Suprema
Corte.
É imperativo esclarecer que a presente decisão, ao reduzir o patamar da multa para
100%, não afasta a aplicação nem deixa de observar o disposto no art. 18, § 2o, da Lei no
10.833/2003, em estrita conformidade com o art. 26-A do Decreto 70.235/72. O que se faz, na
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726748/2020-76
11
verdade, é uma interpretação conforme a Constituição do referido dispositivo legal. A norma que
determina a aplicação da multa de 75% "em dobro" permanece hígida e aplicável. Contudo, o
resultado dessa operação matemática (150%) encontra um limite, um teto, imposto pelos
princípios constitucionais da vedação ao confisco e da isonomia, conforme balizado pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 863.
Em outras palavras, a lei é aplicada em sua integralidade, mas sua eficácia é
conformada aos limites estabelecidos pela Carta Magna, tal como interpretada por sua Suprema
Corte. Não se trata de negar vigência à lei, mas de aplicá-la de modo compatível com o sistema
constitucional vigente. Enfim, trata-se de conformar o caso em concreto ao julgado pela Suprema
Corte.
Por fim, é importante registrar que, no caso em análise, não ficou demonstrada a
reincidência. Por esse motivo adicional, entendo ser cabível a redução do percentual da multa.
Nos casos em que há reincidência, a redução para 100% não se aplica, pois aqui adoto uma
interpretação conforme a Constituição — e não com base no novo tipo legal, que prevê
expressamente a multa de 150% para hipóteses de reincidência. É justamente a existência desse
novo tipo legal que autoriza a aplicação da multa de 100% aos casos de reincidência anteriores à
sua vigência.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade suscitada, e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para reduzir a
multa isolada qualificada, aplicada com base no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, ao patamar
de 100% (cem por cento) do valor do débito indevidamente compensado.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA

Fl. 714
DF CARF MF
Original